Tribunal: TJDFT
Processo: 0712493-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712493-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIA PONTES FERREIRA DIAS IMPETRANTE: CAMILA CAROLINE DIAS FRAZAO AUTORIDADE: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de JULIA PONTES FERREIRA DIAS, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília. Na peça inicial (ID 57372603), a Impetrante narra que a paciente foi presa em flagrante, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 157, do Código Penal. Informa que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia. Sustenta que a decisão impugnada carece de fundamentação, na medida em que não apresentou elemento concreto apto a afastar a possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis da paciente, sobretudo o fato dela ser mãe de 3 filhos menores de 12 anos de idade, que dependem exclusivamente dos seus cuidados. Afirma ser cabível, na hipótese, a substituição da prisão por medida cautelar diversa. Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor da paciente, com a substituição da segregação cautelar por medida cautelar diversa. Os autos foram distribuídos inicialmente ao eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes no plantão judicial, que indeferiu o pedido liminar (ID 57374348). Embora indeferido o pedido liminar, não houve, ainda, análise do pedido de substituição da prisão por medida cautelar diversa, razão pela qual passo a fazê-lo. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão cautelar da paciente. Inicialmente, observa-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia em razão da suposta prática do crime de roubo com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas. A propósito, confira-se trecho da referida decisão (ID 57373210): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os autuados sejam, em tese, os autores da conduta a eles imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. Destaca-se, de início, a gravidade concreta da conduta praticada pelos custodiados, já que se trata de delito de roubo praticado mediante o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, com emprego de violência real – inclusive com uma tentativa de jogar um dos carros produto do roubo em cima dos policiais que trafegavam de moto, registre-se –, em detrimento de diversas vítimas – 10 (dez) no total, sendo que umas delas ainda teve desferida contra si uma coronhada –, a justificar, por si só, a necessidade da custódia cautelar para fins de resguardo da ordem pública. (...) Nesse sentido, esse contexto denota que os autuados se encontram seriamente implicados na seara criminosa, de modo que a liberdade, neste momento, tem o condão de acarretar grave risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, não se revelando suficiente e adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de BRUNO FERREIRA CONFORTE, filho(a) de CARLOS AUGUSTO CONFORTE e de ANA CLÁUDIA PONTES FERREIRA CONFORTE, nascido(a) em 06/06/1993, e de JULIA PONTES FERREIRA DIAS, filho(a) de MARCO ANTONIO COSTA DIAS e de MARÍLIA PONTES FERREIRA, nascido(a) em 06/12/1995, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. Em que pese as alegações da Defesa, ao menos neste exame prefacial, constato que os requisitos para o decreto e manutenção da segregação cautelar da paciente estão evidenciados. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade dos delitos imputados à paciente, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente os elementos de investigação materializados no inquérito policial. Ademais, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, o qual pode ser percebido pelo modus operandi empregado pela paciente e seu comparsa na prática de crime de extrema gravidade. Segundo consta da denúncia, no dia 21.3.2024, a paciente e seu comparsa realizaram uma espécie de “arrastão” no Cachorro Quente do Jhow, localizado no SHCS SQS 106, Asa Sul (ID 191586790, dos autos principais) Segundo consta, a paciente e seu comparsa, com o emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito de ambos: 01 (um) veículo VW NIVUS, placa REO1H46/DF e 01 (uma) carteira pertencentes à vítima PAULO VICTOR DE SOUZA ALMEIDA; 01 (um) veículo VW POLO, placa SSG1I41, pertencente à vítima GABRIEL GALVÃO RODRIGUES CERQUEIRA; 01 (um) aparelho celular Iphone 11, 01 (uma) chave de carro da Fiat e 01 (uma) carteira pertencentes à vítima JORGE DIONE DE SOUZA MARQUES; 01 (uma) carteira pertencente à vítima PHABLO DANIEL LISBOA ARAÚJO; 01 (uma) chave de carro marca Ford pertencente à vítima BRENO EDUARDO MONTE DELGADO; um aparelho celular Iphone 13 pertencente à vítima MATHEUS RICARDO SOARES DE LIMA; 01 (uma) pulseira de ouro e 01 (uma) chave de veículo Toyota/Corola pertencente à vítima CARLOS EDUARDO FEITOSA DA COSTA; R$ 37,00 (trinta e sete reais) do caixa do Quiosque Cachorro Quente do Jhow. Na ocasião, os réus anunciaram o assalto, exigindo que todos colocassem seus pertences, carteiras, celulares e chaves em cima das mesas e levantassem as mãos, enquanto proferiam ameaças dizendo: vou atirar na cara de todo mundo, momento em que BRUNO desferiu uma coronhada na cabeça da vítima JORGE. A paciente e seu comparsa fugiram do local, cada um dirigindo um dos veículos das vítimas. Após perseguição policial intensa, ambos foram presos em flagrante já na cidade-satélite do Guará. Como se observa do caderno processual, é manifesta a gravidade concreta da conduta imputada à paciente, assim como a sua periculosidade, o que demonstra que, por ora, somente a segregação cautelar é capaz de assegurar a ordem pública. A pena máxima abstratamente cominada ao delito em questão é superior a 4 anos de reclusão, de forma que resta preenchido o requisito do artigo 313, incisos I, do Código de Processo Penal. Os fatos apresentam gravidade concreta, já que o crime imputado à paciente foi praticado mediante grave violência, com a utilização de arma de fogo, em concurso de pessoas, contra diversas vítimas e em estabelecimento comercial de grande circulação na cidade. Ao que se infere, a paciente e seu comparsa implantaram verdadeiro terror contra as vítimas com a finalidade de garantir a subtração dos bens que a estas pertenciam. Por outro lado, importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis à paciente, tais como primariedade, residência fixa e profissão, não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. Em sentido análogo, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes ante a gravidade concreta do delito. 2. A custódia cautelar não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do agente, mas também resguardar o meio social em face da gravidade concreta dos crimes. 3. As condições pessoais favoráveis não garantem ao paciente o direito líquido e certo à liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1635441, 07320198020228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022) (g.n.) HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 318, II E VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FACULDADE. CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para se decretar a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe. 3. Descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes diante da necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista a natureza gravíssima do delito imputado ao paciente, sobretudo porque a pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando-se, portanto, a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. 4. Para aplicação do artigo 318, VI, do CPP, exige-se a demonstração incontroversa de que a criança menor de 12 (doze) anos necessita de cuidados especiais que não possam ser realizados por pessoa diversa do genitor. Além disso, a substituição é uma faculdade conferida ao juiz, de maneira que a concessão do benefício demanda a análise do caso concreto. 5. Incabível o deferimento do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando demonstrado que o paciente recebeu atendimento médico em virtude de apresentar lesão corporal leve, sem perigo de vida, não estando extremamente debilitado por motivo de doença grave, consoante exige o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal. 6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1627850, 07309779320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 21/10/2022) (g.n.) Incabível, inclusive, a substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar na hipótese dos autos. Em que pese estar demonstrado que a paciente é mãe de filhos com menos de 12 anos de idade, nos termos do artigo 318-A, do Código de Processo Penal, exige-se, para a substituição da prisão preventiva imposta à mulher que for mãe, que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, o que não é o caso dos presentes autos. Além do referido óbice legal, cabe frisar que, para a concessão da prisão domiciliar à mulher presa preventivamente, não basta que ela tenha filho menor ou deficiente, sendo necessária, igualmente, a demonstração da imprescindibilidade da medida, o que, data venia, não se verifica, de plano, na hipótese dos autos. Nesse sentido, destaco precedente desta Corte de Justiça: HABEAS CORPUS CRIMINAL. INQUÉRITO POLICIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE/PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. PRISÃO EM FLAGRANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO EM PERIODO NOTURNO. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. RISCO AOS MENORES. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL NO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA. (...). 5. Para os fins previstos nos arts. 318 e 318-A do CPP, a lei não impõe ao juiz o dever de converter a prisão preventiva em domiciliar de forma automática, devendo ser analisado caso a caso antes de proceder com a conversão desta modalidade de privação de liberdade. Precedentes. 5.1. Não se desconhece a orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no HC no 143.641, no sentido de determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015). 5.2 Todavia, o próprio precedente da Corte Suprema ressalvou estarem excetuados à medida os casos de crimes praticados por essas mulheres mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 6. Na situação posta, embora alegue que os filhos residam no imóvel objeto da busca (e que amamente um deles), não consta dos autos qualquer indicativo de que essas informações sejam verdadeiras, mormente pela ausência de relatos dos policiais e das próprias partes acerca da existência de crianças no local onde as drogas e o armamento foram apreendidos. (...). 7. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1793558, 07502693020238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, não vislumbro irregularidade na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente e afastou o cabimento das medidas cautelares diversas, pois restou evidenciada a periculosidade da agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida, assim como o não cabimento da prisão domiciliar na hipótese. Assim, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. À míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1 de abril de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator